Tribunal: TJSP
Processo: 2113222-14.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão e de contradição no julgado – Inexistência dos vícios apontados – Prequestionamento - Desnecessidade de citar numericamente todos os dispositivos legais nos quais o julgado se esteia, bastando, para tanto, que as questões submetidas à análise sejam efetivamente decididas - Embargos de declaração rejeitados.